Tribunal: TJDFT
Processo: 0709003-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO CAUSAL. DEMONSTRADO. INVALIDEZ PERMANENTE. DEBILIDADE PARCIAL INCOMPLETA. PERDA DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE MEMBRO INFERIOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO.
1. Resta suficientemente demonstrada a existência de nexo causal entre as lesões suportadas pelo autor e o acidente de trânsito relatado quando instruído o feito com boletim de ocorrência, relatos dos bombeiros responsáveis pelo atendimento e prontuário médico.
2. Não há falar-se em ausência de invalidez parcial necessária para o recebimento da indenização securitária do DPVAT pela utilização evidente, pelo perito, da expressão debilidade como sinônimo da palavra invalidez.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da análise do tema sob a sistemática dos recursos repetitivos definiu que, nas situações em que se postula o pagamento de indenização do seguro DPVAT, a correção monetária, que é a atualização do valor da moeda, deve ter por termo inicial a data do evento danoso. No mesmo sentido: Súmulas 43 e 580 do STJ.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.